Tribunal: TJSP
Processo: 1000172-74.2020.8.26.0534
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
CONTRATO – Cédula de crédito bancário – Ação revisional – Sentença de improcedência – Reforma parcial – Aplicação das regras do CDC – Ausência de irregularidade na cobrança de tarifa de cadastro, registro de contrato e IOF – Teses firmadas pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.578.553/SP e REsp no 1.251.331/RS) - Contratação de seguro prestamista, sem oportunizar a escolha do

Ementa:
CONTRATO – Cédula de crédito bancário – Ação revisional – Sentença de improcedência – Reforma parcial – Aplicação das regras do CDC – Ausência de irregularidade na cobrança de tarifa de cadastro, registro de contrato e IOF – Teses firmadas pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.578.553/SP e REsp no 1.251.331/RS) - Contratação de seguro prestamista, sem oportunizar a escolha do consumidor, configurando venda casada – Abusividade reconhecida - Aplicação das teses adotadas nos REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – Taxa de juros remuneratórios que não encontra óbice constitucional ou legal - Licitude de capitalização mensal de juros - Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000172-74.2020.8.26.0534, da Comarca de Santa Branca, em que é apelante
CESAR APARECIDO DE REZENDE, é apelada OMNI S/A CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000172-74.2020.8.26.0534 -Voto no 40238
2
VOTO No 40238
APELAÇÃO No 1000172-74.2020.8.26.0534
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ(A) PROLATOR(A)
:
ADRIANA
VICENTIN
PEZZATTI
DE
CARVALHO
APELANTE
: CESAR APARECIDO DE REZENDE
APELADA
: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
COMARCA
: SANTA BRANCA
CONTRATO – Cédula de crédito bancário – Ação
revisional – Sentença de improcedência – Reforma
parcial – Aplicação das regras do CDC – Ausência de
irregularidade na cobrança de tarifa de cadastro,
registro de contrato e IOF – Teses firmadas pelo STJ em
julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.578.553/SP e
REsp no 1.251.331/RS) - Contratação de seguro
prestamista, sem oportunizar a escolha do consumidor,
configurando venda casada – Abusividade reconhecida -
Aplicação das teses adotadas nos REsp 1.639.320/SP e
1.639.259/SP – Taxa de juros remuneratórios que não
encontra óbice constitucional ou legal - Licitude de
capitalização mensal de juros - Apelação provida em
parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000172-74.2020.8.26.0534 -Voto no 40238
3
1)
Cuida-se de ação revisional de contrato c/c
consignação em pagamento julgada improcedente pela r. sentença de
folhas 137/147, cujo relatório fica adotado.
Apela o autor (fls. 150/157).
Sustenta que, o contrato não fornece informações claras
e precisas sobre os serviços prestados, sendo que “as tarifas em testilha, tal
como TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DO CONTRATO E PARCELA
PREMIÁVEL, têm como função precípua obter proveitos econômicos sob o
desconhecimento do consumidor que, por não ter conhecimento técnico,
acaba por não perceber a irregularidade por trás dos valores cobrados”.
Alega que “a instituição financeira não trouxe aos autos
nenhum laudo de avaliação, que comprovasse a efetiva prestação de
serviço”, sendo de rigor o afastamento da tarifa de avaliação de bem.
Diz que lhe foi imposta seguradora a ser contratada,
tratando-se de venda casada, expressamente vedada pelo art. 39, I, do
CDC, devendo ser afastado o seguro de proteção financeira.
Assevera que, os juros “ferem o princípio do equilíbrio
contratual onerando o consumidor de forma gritante, tornando nulo o
contrato de pleno direito, devendo o poder judiciário equilibrar tais
encargos”.
Argumenta que, a cobrança de juros capitalizados
mensalmente é ilegal, nos termos da Súmula 121 do STF.
Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
ao presente caso, salientando que não pode a multa ser superior a 2% do
“salvo devedor corretamente calculado” (sic).
Aduz ser ilegal o IOF.
Contrarrazões às fls. 161/176.
Recurso regularmente processado, mas não preparado (o
autor é beneficiário da justiça gratuita).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000172-74.2020.8.26.0534 -Voto no 40238
4
as partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 182/183).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 184.
É o relatório.
2)
Trata-se
de
ação
revisional
de
contrato
c/c
consignação em pagamento proposta por Cesar Aparecido de Rezende em
face de Omni S/A Credito Financiamento e Investimento, sendo que o
fundamento adotado na petição inicial foi a ocorrência de abusividades e
ilegalidades (tarifa de cadastro de R$ 800,00, registro de contrato de R$
112,40, seguro prestamista de R$ 286,18, IOF de R$ 268,28, CET de
79,40% a.a., cobrança de juros de 3,89% a.m., juros capitalizados
mensalmente, cumulação de comissão de permanência com outros
encargos, tarifa de emissão de boletos e tarifa de análise de crédito) em
contrato de financiamento realizado com a ré para a aquisição de veículo
automotor, requerendo o demandante a decretação da nulidade das
cláusulas abusivas, com a redução e exclusão de encargos.
A r. sentença julgou improcedente a demanda. Isso
motivou a interposição do presente recurso de apelação.
Com efeito, um dos princípios que regem as obrigações
contratuais é o da autonomia da vontade, que se funda na liberdade de
contratar, podendo as partes estipular livremente sobre seus interesses,
desde que os agentes sejam capazes, o objeto seja lícito e que haja forma
prescrita ou não defesa em lei (art. 104 do CC/02).
Não obstante, é possível a revisão de contratos que
contenham em seu bojo cláusulas supostamente ilegais ou abusivas (art. 51
do CDC).
No caso “sub judice”, o contrato questionado na inicial
(cédula de crédito bancário) foi firmado em 2016, tendo as partes ajustado
IOF de R$ 268,28, juros de 3,89% ao mês e de 58,08% ao ano, tarifa de
cadastro de R$ 800,00, seguro prestamista de R$ 286,18 e registro de
contrato de R$ 112,40 (fls. 31/32).
No tocante ao IOF e à tarifa de cadastro, em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000172-74.2020.8.26.0534 -Voto no 40238
5
(REsp no 1.251.331-RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013), na
forma do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1.036 do CPC/2015), o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses:
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim
da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas
de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas
físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais
tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e
a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais.”
E no recurso especial no 1.578.553/SP (Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018), o STJ fixou as seguintes teses acerca
de registro de contrato:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000172-74.2020.8.26.0534 -Voto no 40238
6
BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
(...)
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
(...)
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
No caso “sub judice”, o contrato questionado na inicial foi
firmado em 2016, tendo as partes ajustado IOF, registro de contrato e tarifa
de cadastro (fls. 31).
Quanto ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)
ajustado em R$ 268,28, cujo fato gerador é a contratação do empréstimo,
não há qualquer abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual, de
modo que é legítima a cobrança, aplicável o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça.
No tocante à tarifa de cadastro, o autor não nega que ela
foi cobrada somente no início do relacionamento entre as partes, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000172-74.2020.8.26.0534 -Voto no 40238
7
certo que a Súmula 566 do STJ dispõe que “Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Há previsão contratual expressa e manifestação de
vontade própria, não havendo demonstração de vantagem exagerada por
parte da requerida, sendo permita a cobrança da tarifa de cadastro.
A tarifa de registro de contrato também é permitida. O
registro da alienação fiduciária foi realizado (fls. 33), não havendo nenhum
exagero no valor cobrado (R$ 112,40).
A propósito:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
Cédula De Crédito Bancário. Financiamento de veículo. TARIFAS DE
REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM. Insurgência
contra a sua cobrança. INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança das
mencionadas tarifas, considerando-se o entendimento do STJ em recurso
repetitivo, uma vez que os valores cobrados não são abusivos e existe
comprovação de que os serviços foram prestados.
TARIFA DE CADASTRO. Alegação de abusividade da
cobrança. INADMISSIBILIDADE: A Súmula no 566 do STJ pacificou a
questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa é admitida desde que cobrada
uma única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo.” (apelação
no 1005476-09.2016.8.26.0077, Rel. Des. Israel Góes dos Santos, j.
09/03/2020, TJSP).
Quanto ao seguro, no julgamento do REsp no
1.639.320/SP e REsp no 1.639.259/SP, ambos relatados pelo Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino, em 12/12/2018, na forma do art. 1.040 do CPC, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses:
“TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000172-74.2020.8.26.0534 -Voto no 40238
8
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.”.
Não obstante, restou consignado no julgamento do REsp
no 1.639.259/SP que:
“A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é
vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço
financeiro, conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris:
(...)
No caso da presente afetação, os contratos celebrados
nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior
dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa.
(...)
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente
assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na
escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o
consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona
a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da
instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de
contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.”
Sendo assim, apesar do apelante ter optado pela
contratação do seguro prestamista (fls. 31), tendo em vista que não lhe foi
conferida a oportunidade para escolher a seguradora de sua preferência,
sendo imposta a contratação da seguradora “Zurich Minas Brasil Seguros
S/A”, está evidenciada a ocorrência de venda casada, o que é vedado pelo
art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
Destarte, resta configurada a abusividade na contratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000172-74.2020.8.26.0534 -Voto no 40238
9
de seguro prestamista, nos termos das teses firmadas no julgamento do
REsp no 1.639.320/SP e do REsp no 1.639.259/SP.
Portanto, é de rigor o reconhecimento de abusividade na
contratação relativa a seguro prestamista.
A propósito:
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO. Cédula De Crédito Bancário. SEGURO PRESTAMISTA.
Alegação da instituição financeira de legalidade da cobrança.
INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de
adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar com
qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A
questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259
SP e 1.639.320 - SP. Sentença mantida.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Alegação da ré de
legalidade da cobrança de título de capitalização denominado de “cap. par.
premiável”. DESCABIMENTO: Venda casada. Prática abusiva vedada pelo
art. 39, I do CDC. Precedentes desta E. Câmara. Sentença mantida.”
(apelação no 1022345-73.2019.8.26.0002, Rel. Des. Israel Góes dos Santos,
j. 11/02/2020, TJSP).
A devolução dos valores cobrados indevidamente, a título
de seguro prestamista, deve se dar de forma simples, pois a repetição em
dobro de valores indevidamente cobrados exige a demonstração da má-fé
do credor, o que não se verifica na espécie.
Nesse sentido:
“DEVOLUÇÃO EM DOBRO - Ausente prova de má-fé da
instituição financeira ré na cobrança, improcede o pedido de condenação ao
pagamento de devolução em dobro do indébito” (apelação no
0009129-78.2011.8.26.0637, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 29/06/2015, TJSP).
A correção monetária incide desde os desembolsos, com
juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Quanto à parcela premiável e tarifa de avaliação de bem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000172-74.2020.8.26.0534 -Voto no 40238
10
não há nenhuma cobrança, como se observa às fls. 31/32, não havendo o
que ser discutido ou buscado quanto a isso.
Na verdade, o apelante faz menção à parcela premiável,
assim como à tarifa de avaliação de bem e multa contratual, sem que a
sentença tenha tecido qualquer consideração sobre os temas, mostrando-se
a fundamentação deficiente nesse tocante.
Quanto aos juros, a Lei n° 4.595/64 (art. 4o, inciso IX),
que atribuiu ao Conselho Monetário Nacional a incumbência de disciplinar o
limite dos juros nas operações praticadas pelas instituições financeiras, por
constituir norma especial, acabou por derrogar o artigo 1° do Decreto n°
22.626/33, afastando a sua aplicabilidade nos contratos firmados pelas
referidas instituições.
Tal entendimento se consolidou na súmula no 596 do
Colendo STF: “As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às taxas
de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.
Diga-se que "a estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula
382/STJ).
Inclusive consta da Súmula vinculante no 7 do C. STF que
“A norma do parágrafo 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela
Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao
ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”.
Destaca-se a seguinte orientação do julgamento do REsp
no 1061530/RS, aos 22/10/2008, realizado pelo procedimento previsto para
os recursos repetitivos, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, integrante da
2a Seção do E. Superior Tribunal de Justiça:
“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei da Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000172-74.2020.8.26.0534 -Voto no 40238
11
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo
e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do caso concreto.”
Ainda que, a parte demonstre que a taxa de juros
contratada excede a taxa média de mercado, tal fato, por si só, não autoriza
a aplicação da taxa média de mercado.
No caso em tela, não há indício de que é exorbitante a
taxa de juros avençada em relação à taxa média do mercado. Bem por isso,
deve prevalecer a taxa de juros no percentual pactuado.
Por sua vez, dispõe o art. 28, § 1o, item “I”, da Lei no
10.931/04 que “na cédula de crédito bancário poderão ser pactuados:
i - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os
critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua
capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da
obrigação”.
Assim, a cobrança de juros, na forma capitalizada, está
autorizada em cédula de crédito bancário, como a carreada aos autos.
Nesse sentido:
“É cabível a capitalização dos juros em periodicidade
inferior a um ano em cédula de crédito bancário, consoante o disposto na lei
específica (Lei no 10.931/04)” (apelação no 0005951-77.2010.8.26.0081,
Rel. Des. Itamar Gaino, j. 01/02/2012, TJSP).
Ademais, a Medida Provisória no 1963-17/00, de
31/03/2000, reeditada sob n° 2.170-36/01, admite a capitalização mensal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000172-74.2020.8.26.0534 -Voto no 40238
12
juros em operações realizadas por instituições financeiras, conforme tem
admitido o STJ, desde que, havendo previsão contratual, o contrato seja
firmado posteriormente a entrada em vigor da referida MP, como na
presente hipótese.
Nesse sentido a Súmula 539 do STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Impende ressaltar que, está expressa no contrato a taxa
de juros anuais superior ao duodécuplo do índice mensal, consoante
orientação do seguinte recurso repetitivo:
“'É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada' ” (REsp
no 973.827/RS, Rel. para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Dje 24/09/2012,
STJ).
E no tocante à necessidade de pactuação, a Súmula 541
do STJ dispõe que “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.
Assim sendo, não é indevida a capitalização mensal de
juros.
Portanto, por estes fundamentos, reforma-se em parte a r.
sentença, da lavra da eminente magistrada Adriana Vicentin Pezzatti de
Carvalho, para julgar parcialmente procedente a presente ação, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000172-74.2020.8.26.0534 -Voto no 40238
13
excluir da cobrança os valores relativos a seguro prestamista.
Mantém-se a atribuição das custas processuais e
honorários advocatícios ao autor, observada a justiça gratuita, pois ele
decaiu na maior parte de seus pedidos, ficando anotado que a majoração
somente caberá nos casos de “não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão
colegiado competente.”, conforme o entendimento do C. STJ (EDcl no AgInt
no REsp no 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04/04/2017).
3) Pelo exposto, dá-se provimento parcial ao recurso.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator